Tribunal: TJBA
Processo: 0005717-98.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005717-98.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Nivaldo Sampaio de Oliveira

Advogado(s)
:
LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: Mary Cristina Gomes

Advogado(s)
:
INGRID NATASHA PONCHET BORGES, GILBERTO SOARES, CRISNANDA TEDESCO MARQUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta. sob fundamento de ausência de posse legítima e inexistência de registro da aquisição do imóvel. O embargante apontou omissões, contradições, obscuridade e erro material na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, justificando-se a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a improcedência dos embargos de terceiro, com base na ausência de posse legítima.

4. A menção a inconsistências cronológicas não compromete a conclusão adotada.

5. As alegações de omissão quanto à conexão processual, ausência de parte em audiência e suposta confissão não foram objeto da apelação, configurando inovação recursal.

6. O recurso foi manejado com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

7. O uso dos embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

3. A inovação recursal inviabiliza a análise de matéria não ventilada nas razões do recurso principal.

4. Para fins de prequestionamento, é necessária a efetiva discussão e decisão da matéria no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.338.133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0005717-98.2001.8.05.0080
, em que figuram como embargante
Nivaldo Sampaio de Oliveira
e como embargada
Mary Cristina Gomes
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator